Tribunal: TJDFT
Processo: 0036920-29.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. LUCROS CESSANTES E MULTA. NÃO CABIMENTO. CULPA RECÍPROCA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É remansoso o posicionamento jurisprudencial pela incidência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, por entender que a relação subjacente ao pedido de ressarcimento da comissão de corretagem traduz verdadeiro enriquecimento sem causa, o que justificaria a aplicação do prazo trienal. Destaca-se que, no julgamento do REsp n. 1.551.956/SP, em sede de recursos repetitivos, o Col. STJ firmou o entendimento de que o prazo prescricional para reaver os aludidos valores seria o trienal.

O consumidor que deixa de cumprir com suas obrigações contratuais, antes mesmo da construtora ficar inadimplente, não faz jus ao recebimento de lucros cessantes e, tampouco, de multa contratual, sob pena de violar o princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil.

É firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de considerar válida a cláusula expressamente prevista no contrato entabulado entre as partes que estabelece prazo adicional para a entrega do imóvel, até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias. O Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento quanto à validade da cláusula de tolerância, quando se limita a 180 dias e está expressamente prevista no contrato.

Apelo conhecido e não provido.